Tribunal: TJMT
Processo: 1068126-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068126-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados por oscilações na rede elétrica, determinando o pagamento de indenização à seguradora sub-rogada. Sustenta a embargante a existência de omissões quanto à (i) alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial técnica e (ii) critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios após a EC no 113/2021 e a Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada foi omissa ao deixar de se manifestar sobre o alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial técnica; (ii) saber se o acórdão deixou de apreciar, de forma adequada, a aplicação das novas normas legais sobre correção monetária e juros moratórios introduzidas pela EC no 113/2021 e pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, assentando que, em hipóteses de responsabilidade objetiva, a documentação existente no processo era suficiente para o julgamento do feito, inexistindo omissão a ser suprida.
Quanto à incidência da taxa SELIC, a decisão também tratou expressamente da matéria, fixando a aplicação da taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme os novos dispositivos legais (CC, arts. 389, p.u., e 406, §1o), não havendo vício a ser sanado.
O inconformismo da parte quanto à conclusão do julgamento não justifica o uso de embargos declaratórios, devendo ser veiculado por meio de recurso próprio.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos para fins de pré-questionamento, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de prova pericial técnica quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento do julgador em demandas de responsabilidade objetiva. 2. A aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na Lei no 14.905/2024, com adoção da taxa SELIC deduzida do IPCA, deve ser expressamente reconhecida quando discutida e decidida no acórdão, afastando-se a alegação de omissão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

E
m suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de o
missão quanto ao cerceamento de defesa
, especificamente pela não apreciação da necessidade de produção de
prova pericial técnica
, solicitada desde a contestação, sobre os danos causados pelas oscilações na rede de energia elétrica. Ainda, indica o vício
quanto à aplicação correta dos índices legais de atualização monetária e juros
, sustentando que, em razão da superveniência da EC n.o 113/2021 e da alteração do art. 406 do Código Civil (pela Lei n.o 14.090/2024), deveria ter sido
adotada exclusivamente a taxa SELIC
, afastando-se qualquer cumulação com juros moratórios. Alega v
iolação ao princípio da não surpresa
(CPC, art. 10) e ao
contraditório e ampla defesa
(CF, art. 5o, LV), diante do julgamento antecipado da lide sem o devido debate probatório.

Ao final, formula pelo saneamento dos vícios apontados e prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

A embargada manifestou formulando pela rejeição do recurso (id. 341096868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de prova pericial.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando no mérito da celeuma, a apelante assevera a inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço.

Alega a ausência de responsabilidade objetiva perante a seguradora e que devem ser observados o contraditório e a ampla defesa em qualquer reparação de sinistros já ressarcidos, para que seja verificada a existência de excludentes de responsabilidade. Menciona que não houve pedido administrativo prévio, o que demonstra que a concessionária não foi cientificada acerca dos fatos relatados na inicial.

Subsidiariamente, formula pela reforma da sentença e pela incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da citação.

Pois bem. Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que Rede de Comunicação Centro Norte Ltda é beneficiário de seguro, administrado pela apelante que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel (id. 318230945).

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$63.306,07 (
sessenta e três mil, trezentos e seis reais e sete centavos
) ao segurado, referente à queima dos aparelhos eletrônicos descritos no id. 318230945.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, o laudo acostado (id 318230945, fls. 13/24) é suficiente à demonstração do nexo, pois, além de descrever as avarias e elencar os aparelhos eletrônicos, atende aos requisitos que esta Corte vem reiteradamente decidindo: indicação do método utilizado, os aparelhos e, em especial, a qualificação do profissional.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Vê-se, no entanto que a concessionária deixou de apresentar relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.

E, apesar de sustentar que não houve pedido administrativo prévio, desqualificando o laudo apresentado pela seguradora,
os dados ali contidos, aliados as demais provas produzidas nos autos, permitiam à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. no 156.844/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. no 70076147065, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar a apelante nos danos decorrentes da falha na prestação de serviços, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Por fim, no que tange ao pedido para que incida, somente, a taxa Selic como índice de correção, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO
. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, declarando a nulidade da cobrança de seguro prestamista, com devolução dos valores pagos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, argumentando que a decisão deixou de observar a alteração promovida pela Lei 14.905/2024, que estabelece novos critérios para correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA), requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar as novas disposições da Lei 14.905/2024, relativas à correção monetária e juros de mora; (ii) determinar se tais alterações legais são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes.

6. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a aplicação da Lei 14.905/2024, configurando omissão, ainda que não contradição, uma vez que o silêncio sobre a matéria não implica desarmonia no raciocínio lógico da decisão.

7. Reconhecida a omissão, integra-se o julgado para determinar a aplicação imediata da Lei 14.905/2024 aos critérios de atualização dos valores devidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.

2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.348, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2021; STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.”
(RED n.o 1030286-95.2024.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025 - destaquei).

Assim, não merece reparo a sentença no ponto, pois os índices foram fixados conforme inovação legislativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”.

À vista disso, a
alegação de omissão quanto à suposta necessidade de realização de
prova pericial técnica
não prospera. O acórdão enfrentou diretamente a questão ao afirmar que
o indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento do julgador
, especialmente em hipóteses de responsabilidade objetiva como é o caso.

Neste sentido, o colegiado assentou que os documentos produzidos, especialmente os laudos da seguradora e registros do sinistro, são suficientes para a formação do juízo de convencimento quanto à existência do dano e do nexo causal com a atividade da concessionária.

Ainda, a embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação
dos critérios atualizados de correção monetária e juros de mora
, conforme definidos pela
Lei no 14.905/2024
, que teria alterado o regime dos consectários legais incidentes sobre condenações judiciais.

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão, ao passo que
o julgado reconheceu a validade da incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora com base na taxa SELIC, conforme restou decidido nos autos
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026